Tribunal: TJMT
Processo: 1013088-82.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013088-82.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Bressan, Lamonatto & Cia. Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de tutela cautelar antecedente com pedido de sustação de protesto, ajuizada em desfavor do Município de Sorriso.

II. Questão em discussão:

2. Eventual nulidade dos processos administrativos em razão de ausência de intimação do patrono, incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração e ausência de fundamentação da multa aplicada.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de intimação do patrono sobre a data do julgamento não possui previsão legal e não demonstrou prejuízo concreto à defesa.

4. A autoridade que lavrou os autos de infração possui competência conforme legislação municipal aplicável.

5. As multas aplicadas estão dentro dos limites legais e devidamente fundamentadas.

6. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte que alega a nulidade o ônus da prova, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

8. Tese jurídica: A nulidade de processo administrativo exige demonstração de prejuízo; a competência do agente fiscalizador pra lavrar autos de infração é presumida; multas administrativas dentro dos limites legais e fundamentadas são consideradas proporcionais, até prova em contrário.

_________

**Dispositivos relevantes citados**: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I.

**Jurisprudência relevante citada**: STJ, REsp 1933440, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; TJPR, APL 0004296-76.2016.8.16.0004, Rel. Juiz Rogério Ribas.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. ANDERSON CANDIOTTO, na
"AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO" n.º
1013088-82.2023.8.11.0040, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MUNICÍPIO DE SORRISO, em trâmite na 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO, MT, que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos (ID. 244858665):

“VISTOS/FB

Trata-se de AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE com pedido de SUSTAÇÃO DE PROTESTO alegando, em apertada síntese, a nulidade de procedimento administrativo.

Decisão de id 133020158 que recebeu a inicial e concedeu a tutela antecedente para determinar a sustação do protesto conforme pretendido.

Contestação de id 133713772 que sustentou a higidez da cobrança.

Aditada a inicial em id 134318190 para requerer a nulidade de dois processos administrativos em razão de ausência de intimação do patrono da parte autora para o julgamento do recurso, incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração, bem como ausência de fundamentação da multa, aplicada acima do mínimo legal.

Contestação de id 137628832 pela higidez e regularidade.

Impugnação em id 147843539.

Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

É a síntese do necessário. Decido.

Trata-se do julgamento antecipado da lide, vez que se trata unicamente de matéria de direito.

I. A alegação de nulidade do procedimento administrativo em razão de ausência de intimação do patrono da parte autora para o julgamento do recurso administrativo não comporta deferimento em razão de ausência de previsão legal para tanto, bem como em razão da patente ausência de prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

A parte autora não demonstrou nos autos nenhum prejuízo eventualmente advindo da ausência de intimação para o julgamento do recurso, até em razão de ausência de previsão legal neste sentido.

A corroborar, a parte autora também não fora intimada para o julgamento da decisão administrativa de primeiro grau e contra tal fato não manejou argumentos.

No mais, conforme se observa dos autos de infração acostados no aditamento da inicial, em ambos os processos a parte autora fora devidamente notificada, apresentou defesa e, intimada da decisão administrativa, manejou os recursos pertinentes, que foram julgados improvidos na esfera administrativa.

Dessa forma, não tendo havido prejuízo para a defesa, há de ser reconhecida a legalidade do processo administrativo.

Neste sentido:

“PROCESSUAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - ART. 70, §§ 3º E 4º, DA LEI 9.605/98 - INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PREVISÃO REGULAMENTAR (ART. 122, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 6.514/2008)- TESE: NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO A GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS - TESE: ILEGALIDADE DO REGULAMENTO À LUZ DOS ARTS. 2º E 26 DA LEI 9.784/99 - DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos processos administrativos ambientais previstos no art. 70, §§ 3º e 4º, da Lei 9.605/98, aos quais se aplicam, subsidiariamente, as disposições da Lei 9.784/99, somente é admissível a declaração judicial de nulidade processual decorrente da intimação editalícia para apresentação de alegações finais, tal como prevista no art. 122, parágrafo único, do Decreto 6.514/2008 na redação anterior ao advento do Decreto 9.760/2019,
se comprovado prejuízo concreto à defesa do autuado
. 2.
Interpretação das regras legais e regulamentares aplicáveis ao caso concreto que prestigia o princípio da segurança jurídica, pela vertente da preservação dos atos processuais, os quais, na moderna processualística, não devem ser objeto de declaração de nulidade por vício de forma se: i) realizados sob forma diversa da prevista em lei, atingiram a finalidade que deles se esperava; ou ii) realizados sob forma diversa, não acarretaram prejuízo concreto àquele a quem aproveitaria a declaração de nulidade
(pas de nullité sans grief). 3. O prejuízo à defesa do autuado, na espécie, não se presume, haja vista que a intimação ficta para a apresentação de alegações finais tinha por pressuposto a proibição de agravamento das sanções impostas ao infrator pelo agente autuante, na forma do art. 123, parágrafo único, do Decreto 6.514/2008.4. Hipótese dos autos em que o acórdão recorrido,
em exagerado apego ao formalismo, promove o reconhecimento judicial da nulidade do processo administrativo ambiental, por vício formal de intimação, pautado apenas na invocação em abstrato de garantias processuais fundamentais do autuado, sem qualquer demonstração de efetivo prejuízo à defesa do interessado decorrente da prática do ato processual de intimação em descompasso com a forma prescrita em lei
. 5. Recurso especial do Ibama a que se dá provimento, a fim de anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, onde, mediante avaliação das circunstâncias fático-probatórias da causa, a pretensão anulatória do processo administrativo ambiental deverá ser reanalisada, desta vez à luz da existência ou inexistência de prejuízo concreto à esfera jurídica do interessado, ora recorrido.” (STJ - REsp: 1933440 RS 2021/0113786-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 16/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A. EMPRESA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E, POSTERIORMENTE, RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO. SUPOSTOS VÍCIOS NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO OFERECIDO POR OCASIÃO DA DEFESA PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0004296-76.2016.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Rogério Ribas - J. 22.06.2020)” (TJ-PR - APL: 00042967620168160004 PR 0004296-76.2016.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 22/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2020)

Também:

“E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C. TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRELIMINAR QUE FOI REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO AUTO DE INFRAÇÃO – REQUISITO NÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 723/2018 DO CONTRAN – DOCUMENTO ACESSÍVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.’ (TJ-MS - Juíza Simone Nakamatsu, j: 19: 0800766-76.2022.8.12.0054 Nova Alvorada do Sul, Relator: Juíza Simone Nakamatsu, Data de Julgamento: 19/09/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 21/09/2023)

II. A levantada incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração também não merece acolhimento, ao passo que, em primeiro momento, conforme se observa em id 134319349 o auto de inspeção e notificação fora lavrado por engenheiro sanitarista e ambiental vinculado à prefeitura municipal.

Já os autos de infração de id 134319345 e 134320395 foram lavrados por “fiscal de uso de solo e meio ambiente” vinculado à SAMA – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente municipal.

Tudo a confirmar a regularidade e higidez das infrações e dos procedimentos administrativos combatidos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURNAÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERRAPLANAGEM EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SEM A DEVIDA LICENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA, SOMADA A CONFECÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADA (PRAD). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES COMPROVAR O DANO APONTADO E SUA REAL EXTENSÃO, PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE E IMPOSIÇÃO DE CONFECÇÃO DO PRAD. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
DOCUMENTO ELABOADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SAMA), QUE DEMONSTRA A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
ADEMAIS, COMPROVAÇÃO NÃO DERRUÍDA PELO ORA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 50054072420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5005407-24.2021.8.24.0000, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

III. alega ainda a parte autora a ausência de fundamentação da multa aplicada e sua elevação acima do mínimo legal.

Da mesma forma, os autos de infração de id 134319345 e 134320395 são claros e cristalinos ao apresentarem descrição das ocorrências, bem como os dispositivos legais infringidos detalhadamente, não havendo o que se falar em ausência de fundamentação legal.

A proporcionalidade e razoabilidade estão amparadas pelo artigo 66 do Decreto n.º 6.514/2008:

“Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
”

Neste diapasão, em que pese o valor da medida imposta não ser elevado, observa-se que as infrações à parte autora cominadas dispõem de valores bem mais elevados daqueles efetivamente aplicados, não havendo motivos para questionar a razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito,
“a escolha e quantificação da penalidade aplicável é atividade administrativa enquadrada no âmbito do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, descabendo a intervenção do Poder Judiciário, salvo quando evidenciada ilegalidade ou notória falta de razoabilidade ou proporcionalidade, que não se evidencia no caso concreto"
(STJ - AREsp: 2058154 MG 2022/0018245-9, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 05/10/2022).

Dessa forma restam afastados também os argumentos atinentes à elevação sobre o mínimo legal, em razão da discricionariedade administrativa.

Diante do exposto, JULGO a presente IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Fica revogada a decisão de id 133020158 que havia determinado a suspensão do protesto.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da causa.

P.R.I.C.

(datado e assinado digitalmente)
”.

A parte apelante aduz, em síntese, que há nulidade nos autos de infração n. 007/2014 e 008/2014, bem como nos respectivos processos administrativos.

Argumenta que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da falta de intimação do advogado constituído sobre a data do julgamento, mesmo estando devidamente constituído nos autos.

Alega ainda que os autos de infração foram lavrados por autoridade incompetente, o que acarretaria sua nulidade. Por fim, sustenta que não houve fundamentação adequada para a aplicação das multas acima do mínimo legal previsto na legislação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença atacada, julgando procedentes os pedidos iniciais para anular os autos de infração, os processos administrativos e a CDA apontada para protesto (ID. 170309721).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Sorriso (ID. 170309722), pugnando pela manutenção integral da sentença.

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público no presente feito (ID. 247381193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. ANDERSON CANDIOTTO, na
"AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO" n
.º
1013088-82.2023.8.11.0040
, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MUNICÍPIO DE SORRISO, em trâmite na 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO, MT, que julgou improcedente a demanda.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou,
em 24.10.2023
, com a presente ação de tutela cautelar antecedente com pedido de sustação de protesto, em face do ora apelado, MUNICÍPIO DE SORRISO, visando à sustação e/ou cancelamento do protesto referente à Certidão de Dívida Ativa n. 5638/2023, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 111.285,08 (cento e onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos).

Consoante consulta aos expedientes do processo, observa-se que a parte autora aditou a inicial em 13.11.2023, requerendo a nulidade de dois processos administrativos em razão de ausência de intimação do patrono da parte para o julgamento do recurso, incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração, bem como ausência de fundamentação da multa, aplicada acima do mínimo legal.

O Município de Sorriso, por sua vez, argumentou pela higidez e regularidade dos procedimentos administrativos, sustentando a validade dos autos de infração e da CDA objeto do protesto.

Sobreveio, então, a sentença proferida na data de 02.09.2024, dantes transcrita, que julgou improcedente a demanda, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a decisão que havia determinado a suspensão do protesto.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelecido no art. 3º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

Esta presunção decorre da própria natureza do título executivo extrajudicial, que representa a formalização de um crédito regularmente inscrito pela Fazenda Pública e só pode ser elidida mediante prova inequívoca, cujo ônus de apresentá-la compete a parte autora.

Nesse contexto, as alegações de nulidade do processo administrativo, fundamentadas em cerceamento de defesa ou outro vício, devem ser devidamente demonstrados pela parte que a alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

I.

NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO

No que tange à tese de

nulidade do processo administrativo por ausência de intimação do patrono sobre a data do julgamento,
não
merece acolhimento, pois carece de previsão legal.

Isso porque tanto a Lei Complementar Municipal n. 055/2006, quanto o Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicáveis de forma
específica
ao caso, não preveem a intimação prévia sobre
a data do julgamento
como uma formalidade essencial no processo administrativo.

Conforme se depreende dos autos, a parte apelante teve a oportunidade de apresentar a sua defesa e suas razões recursais por escrito, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo.

Além disso, no caso em tela,
não
restou demonstrado pela parte apelante qualquer prejuízo efetivo
decorrente da ausência de intimação específica sobre a data do julgamento do recurso administrativo.

A mera alegação de que poderia ter realizado sustentação oral não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa,
especialmente considerando que todos os argumentos da parte já constavam nas razões escritas.

Sobre o assunto, convém esclarecer que a jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que
não
há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Portanto, não havendo previsão legal para a intimação específica e não tendo sido demonstrado prejuízo concreto, considerando ainda o princípio do formalismo moderado,
não
há que se falar em nulidade do procedimento administrativo por este fundamento.

Assim, conclui-se que a condução do processo administrativo mostrou-se em conformidade com as normas aplicáveis, respeitando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

II.

INCOMPETÊNCIA DO FISCAL

Por sua vez, quanto à alegação de incompetência da autoridade que lavrou os autos de infração
não
suporte probatório pra acolhimento.

Como se observa do feito, os documentos foram emitidos por "fiscal de uso de solo e meio ambiente" vinculado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente municipal (SAMA), o que sugere que o agente possui atribuições relacionadas à fiscalização ambiental, estando, em princípio, habilitado para a lavratura de autos de infração nesta seara.

Inclusive, no art. 41 da Lei Complementar nº 055/2006 (Código Ambiental Municipal de Sorriso) estabelece claramente que os servidores municipais encarregados da fiscalização ambiental possuem competência para lavrar autos de infração. Confira-se:

Art. 41 -
São atribuições dos servidores municipais encarregados da fiscalização ambiental
:

(...)

V - lavrar notificação, termos de embargo, termos de interdição e
auto de infração.

Além disso, é importante ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa, transfere o ônus da prova ao administrado que alega a invalidade do ato. No caso em tela, a parte apelante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrassem a falta de competência do agente fiscalizador, limitando-se a fazer alegações genéricas sem o devido suporte probatório.

Portanto, conforme narrado,
não
há fundamento para declarar a nulidade dos autos de infração com base na suposta incompetência do agente fiscalizador.

III.

MULTA APLICADA MUITO ACIMA DO LIMITE MÍNIMO LEGAL E SEM FUNDAMENTAÇÃO

Por fim, a alegação de que as multas foram aplicadas muito acima do limite legal e sem a devida fundamentação também
não
merecem acolhimento.

Isso porque as multas foram aplicadas dentro do limite legal, conforme se observa:

1.

Para o AI 007/2014:
Foi aplicada multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com base no art. 66 da Lei n. 6.514/2008, quando o mínimo legal era de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o máximo era de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

2.

Para o AI 008/2014:
Foi aplicada multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com base no art. 61, da Lei n. 6.514/2008, quando o mínimo legal era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o máximo era de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Assim, tem-se que a gradação da multa administrativa, desde que observados os limites legalmente estabelecidos, insere-se no âmbito do mérito administrativo, decorrente do poder discricionário conferido à Administração Pública.

Esta discricionariedade, por sua vez, permite que o agente público, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, determine o
quantum
da penalidade que melhor atenda ao interesse público e aos fins da norma sancionadora.

É princípio basilar do direito administrativo que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, substituindo-se à autoridade competente na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade. A intervenção judicial só se justifica em casos excepcionais, quando evidenciado flagrante desvio de finalidade, arbitrariedade manifesta ou desproporcionalidade gritante.

No caso em tela, as multas aplicadas encontram-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela legislação ambiental. Presume-se, portanto, que a autoridade administrativa, ao fixar o valor da penalidade, considerou adequadamente a gravidade de cada infração, as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como os demais critérios previstos na legislação pertinente.

A proporcionalidade e razoabilidade das sanções administrativas são presumidas, uma vez que decorrem de um juízo técnico realizado por autoridade competente e especializado na matéria. Para afastar essa presunção, seria necessária prova robusta de que houve manifesto excesso ou desvio na aplicação da penalidade,
ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu no presente caso.

Nessa conjectura, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência,
diante do desprovimento do recurso da parte apelante, admissível a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025